Tribunal: TJBA
Processo: 8002631-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002631-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LINCOLN PINHEIRO COSTA

Advogado(s)
:
BRUNO PARENTE FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nos termos do que preceitua o art. 99, § 3°, do CPC, a concessão da gratuidade de justiça para pessoas naturais condiciona-se à declaração de insuficiência econômica da parte, que goza de presunção de veracidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8002631-23.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv, dispostos nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002631-23.2024.8.05.0000, em que figura como parte agravante BANCO DO BRASIL S.A. e parte agravada
LINCOLN PINHEIRO COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
e assim o fazem pelas razões a seguir.

Tribunal de Justiça da Bahia

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

Relatora

XA